Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704061-24.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA RAMOS PEREIRA, CESAR AUGUSTO SILVA RAMOS, AYRTON SILVA RAMOS APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO CESAR RAMOS, ESPÓLIO DE SONIA MARIA SILVA RAMOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Márcia Cristina Ramos Pereira, César Augusto Silva Ramos e Ayrton Silva Ramos contra sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I do Código de Processo Civil (ID no 63896779, págs. 1-3). 2. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 3. As partes pedem a gratuidade de justiça no recurso, por isso não providenciaram o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 99, § 2o, do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. Da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua concessão. 8. Na análise dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda (se houver); comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO